Tribunal: TJSP
Processo: 1500358-76.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500358-76.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante RENAN
MACIEL RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-76.2018.8.26.0189 -Voto no
2
Voto número 46.808
Apelação no 1500358-76.2018.8.26.0189
(1500358-76.2018 2a V.C. - FERNANDÓPOLIS)
Apelante: RENAN MACIEL RAMOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 240/244),
acrescenta-se que Renan Maciel Ramos foi condenado às
penas de seis (06) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa,
em regime fechado, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I
e II, do Código Penal.
Ele recorreu às fls. 252, por intermédio de sua Defensora
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
253/257,
pleiteando
suas
absolvições
com
base
na
insuficiência probatória, ou, com base no in dubio pro reo.
Subsidiariamente, busca a desclassificação do furto para o
crime de receptação culposa, com a aplicação do perdão
judicial; ou, ainda a redução das penas; a fixação do regime
aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 270/272; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 280/282, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-76.2018.8.26.0189 -Voto no
3
2. O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou satisfatoriamente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto duplamente qualificado,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, ele,
mediante escalada do muro da residência da vítima e
rompimento de obstáculo, danificando a porta da sala do
imóvel, ali entrou e para si subtraiu diversos objetos de
valor, tais como eletrodomésticos, relógios, anéis, pulseiras,
entre outros objetos; evadindo-se, na sequência. A vítima
não se achava em casa. A Polícia Militar foi acionada por
vizinhos. Não houve prisão em flagrante. Foi registrado um
boletim de ocorrência (cf. fls. 03/04). Dias depois, durante as
investigações, diversos pertences foram encontrados na
posse do acusado. A vítima reconheceu seu relógio, pulseira
e anéis, na casa do réu apreendidos. Deste modo, restara
instaurado o inquérito policial, mediante portaria (cf. fls.
01/02).

Renan, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos;
alegando ter comprado os objetos furtados de pessoa
desconhecida, para uso (cf. fls. 70 e 240/244). No entanto,
sua versão pueril não convence; e, o quadro probatório
evidencia sua inequívoca culpabilidade, revelando-o como
autor do furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-76.2018.8.26.0189 -Voto no
4
O relatório de investigação e o relatório do Delegado de
Polícia, evidenciaram de que forma foram conduzidas as
investigações, que terminaram na apreensão dos pertences
da vítima na residência do réu, demonstrando sua autoria no
crime (cf. fls. 61/64 e 80/81).
A vítima confirmou a subtração de seus pertences,
mediante escalada do muro e rompimento de obstáculo,
tendo o furtador forçado a porta de vidro da sala. Por fim, ela
reconheceu suas bijuterias e semijóias apreendidas na
posse do réu, como sendo de sua propriedade (cf. fls. 22 e
240/244). Seus informes reforçaram o quadro probatório
desfavorável.
Diante deste contexto, dúvidas não há quanto à autoria
e materialidade delitiva do furto. Não se há falar em
atipicidade de conduta, insuficiência probatória, ou in dubio
pro reo. Nem se vislumbra nos autos o crime de receptação.
O réu, pessoa conhecida nos meios policiais, praticou a
subtração patrimonial, mediante escalada e rompimento de
obstáculo. Foi achado na posse dos pertences da ofendida,
dias depois, apresentando versão evasiva e inconvincente
dos fatos. De modo que, outro não poderia ser o desfecho,
senão o condenatório.
Todavia, às penas restaram exacerbadas, devendo ser
reduzidas. O aumento aplicado sobre as básicas, por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-76.2018.8.26.0189 -Voto no
5
da segunda qualificadora, e por conta das demais
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, por sua
culpabilidade e personalidade criminosa; mostrando-se
recalcitrante em trilhar pela senda delitiva, como se pode
observar em seu histórico criminoso, cf. fls. 151/161 (onde há
condenações, transitadas em julgado, em data posterior ao
fato, ora tratado), devera se ater ao patamar de um quarto,
resultando sua sanção em dois anos e seis meses de
reclusão e doze dias-multa.
O regime prisional será alterado, para o semiaberto, que
se mostra o mais adequado e satisfatório como resposta
penal. Pois, o crime praticado, embora altamente reprovável,
não envolvera violência e nem grave ameaça à pessoa; e, as
diversas condenações que o réu possui em sua folha de
antecedentes e histórico criminal transitaram em julgado em
data posterior ao fato ora tratado, (cf. fls. 151/161), sendo-lhe
possível a aplicação do regime intermediário, com base nos
ditames do artigo 33 do Código Penal. Todavia, não faz jus a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, tendo em vista que não preenche os requisitos do
inciso III, do artigo 44, do Código Penal, não lhe sendo esta
medida socialmente recomendável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de dois (02) anos
e seis (06) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500358-76.2018.8.26.0189 -Voto no
6
como para alterar o regime prisional para o semiaberto;
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR